Tribunal: TJSP
Processo: 1025195-20.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Acórdão que não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do novo CPC – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000614528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1025195-20.2014.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado DANIEL
EDUARDO DAS NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025195-20.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 36.914c
2
VOTO No: 36.914c
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No: 1025195-20.2014.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. PAULO MONDADORI FLORENCE
EMBARGANTE: INSS
EMBARGADO: DANIEL EDUARDO DAS NEVES
RECURSO
Embargos de declaração
Acórdão que
não se ressente dos defeitos previstos no art. 1.022 do
novo CPC Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS,
apontando a finalidade de prequestionamento. Insurge-se contra os índices
adotados para a atualização monetária adotados no cálculo de liquidação,
defendendo a aplicabilidade da TR, em respeito à coisa julgada.
Alternativamente, pretende seja adotado o INPC, em observância ao decidido no
julgamento do Tema no 905 pelo STJ.
É o relatório.
O acórdão não se ressente de nenhum dos defeitos previstos
no art. 1.022 do novo CPC.
Ainda que o ora embargante discorde do julgamento, foram
expostos os motivos que levaram a turma julgadora a, por votação unânime, dar
provimento ao apelo do exequente, para que fosse observado o índice já definido
no acórdão.
E quanto a esse ponto restou expressamente consignado
que, “o acórdão de fls. 16/21 determinou a atualização do débito pelo IGP-DI e a
aplicação do IPCA-E a partir da conta de liquidação, havendo coisa julgada a
esse respeito. Portanto, tal é a orientação a ser observada” (fls. 110).
Cabe repisar, a propósito, que não haveria mais lugar para a
aplicação da TR para a atualização dos atrasados, ante a inconstitucionalidade
reconhecida pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, em relação ao qual não
houve modulação, já tendo transitado em julgado o respectivo acórdão.
Na verdade, os presentes embargos têm caráter infringencial,
não se prestando ao reexame da questão.
Por fim, cabe consignar que, para se ter a matéria como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 1025195-20.2014.8.26.0053/50001 -Voto no 36.914c
3
prequestionada, com vistas à interposição de recurso especial ou extraordinário,
“não é indispensável que a decisão recorrida haja mencionado os dispositivos
legais que se apontam como contrariados. Importa que a questão jurídica, que se
pretende por eles regulada, tenha sido versada” (REsp 1.871/RJ, 3a Turma, rel.
Min. Eduardo Ribeiro, j. em 17/04/1990,
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos
declaratórios.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital